Tribunal: TJDFT
Processo: 0010563-13.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBJETO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA (ECS) E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS NO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO CONTRATUAL. FATO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. RECOMPOSIÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE ADITIVOS E VIA PEDIDO AUTÔNOMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. POSTERIOR PARALISAÇÃO NA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO. NÃO PRORROGAÇÃO DA AVENÇA. INÉRCIA DA EMPRESA CONTRATADA EM REALIZAR REPAROS NOS MÓDULOS IMPLANTADOS. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexistindo condenação do ente público, haja vista que o pedido inicial foi julgado improcedente, não há falar em subsunção da sentença ao reexame necessário, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses do art. 496 do CPC.
2. Na teoria da asserção, presume-se o preenchimento das condições da ação quando do recebimento da inicial pelo magistrado, sendo que posterior discussão sobre este ponto se confunde com a análise do próprio mérito. A esta altura da marcha processual, a defesa da ilegitimidade passiva não é mais matéria aferível como preliminar, mas incluída efetivamente nas razões que conduzirão à formação do juízo de mérito sobre a causa, que resultará na procedência ou improcedência do pedido.
3. Cuidando-se de contrato administrativo, há uma maior incidência das regras de direito público, sendo atreladas algumas características peculiares à relação, dentre elas a mutabilidade, que permite a alteração da avença pela Administração, a fim de adequá-la ao interesse público, seja por álea administrativa (ato unilateral, fato do príncipe e fato da Administração) ou por álea econômica (teoria da imprevisão), observado, em caso de mudanças que importem repercussão econômica, o direito à respectiva recomposição, em benefício de qualquer das partes, consoante previsão constitucional (CRFB, art. 37, XXI) e arts. 65, II, “d”, 78 e 79, § 2o, da Lei n. 8.666/93, vigente à época do ajuste.
4. Uma vez celebrado o Contrato para Aquisição de Bens n. 020/2008-SO entre as partes, tendo por objeto Equipamentos Comunitários de Segurança (ECS), Tipos 1 e 2, para implantação de Postos Policiais em diversos locais do Distrito Federal, em que pese a ocorrência de dois fatos anômalos de suspensão da relação obrigacional, restou demonstrado que os prejuízos daí advindos foram objeto de recomposição via aditivos contratuais e por meio do deferimento de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formulado pela empresa contratada.
5. À luz do princípio do livre convencimento motivado e considerando que não há vinculação do Juízo às conclusões da perícia (CPC, arts. 371 e 479), conquanto o laudo tenha registrado a presença de dano material em razão da interrupção do processo de instalação de novos módulos de Postos Comunitários de Segurança (PCS) e de equipe mobilizada sem produção, fato é que faz referência ao período de 26/9/2009 a 20/1/2010, que já foi objeto de repactuação financeira.
6. Se a não prorrogação do pacto além do ano de 2012 ocorreu devido a inércia da empresa contratada em efetuar os reparos nos equipamentos comunitários objetos de questionamento pela NOVACAP (fiscal) e pela PMDF (usuária), não há falar em “culpa administrativa” capaz de legitimar os efeitos do inadimplemento absoluto pretendido (CPC, art. 373, I), o que obsta o pleito indenizatório de danos materiais formulado a título de reequilíbrio econômico-financeiro (custos fixos), custos de perdas de estoque, investimentos não recuperados e lucros cessantes.
7. Reexame necessário não admitido. Apelação conhecida e desprovida.